Tribunal: TJMT
Processo: 0007574-25.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007574-25.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF: 695.704.691-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE DANTAS SOUZA - CPF: 012.083.434-08 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), AURELIANE ROSA DA SILVA - ME - CNPJ: 09.088.090/0001-99 (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF: 695.704.691-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
– CONTRATO DE PLANO DE SERVIÇO – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, II DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
INSCRIÇÃO IMPRÓPRIA DO NOME DA PESSOA

JURÍDICA

NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007574-25.2013.8.11.0006

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADA:

AURELIANE ROSA DA SILVA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
121366479
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela mesma, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Inconformada, a embargante
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar vício de omissão no acórdão que
deixou de observar acerca da regularidade de parte da dívida, bem como que não foi analisada a tese de ser incabível a condenação por danos morais, e, por fim, quanto à fixação de honorários em prol da parte recorrente, fundamentado no fato de que
“a apelada foi sucumbente na maior parte do proveito econômico pretendido com a demanda”
(sic),
razão pela qual roga pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal

(Id
121577499
).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
122998465.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
– CDC APLICÁVEL – CONTRATO DE PLANO DE SERVIÇO – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA – ART. 373, II DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
INSCRIÇÃO IMPRÓPRIA DO NOME DA PESSOA

JURÍDICA

NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora, pessoa jurídica que adquiriu plano de telefonia para utilização em sua cadeia produtiva, aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Cabe à empresa de
telefonia
comprovar a adesão do consumidor ao
plano
de
telefonia
, não sendo admitidos documentos produzidos de forma unilateral por meio de sistemas internos da mesma.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula nº 227
, de modo que a
inclusão
indevida
do nome da
pessoa

jurídica
no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que
a embargante
não se desincumbiu do ônus
probandi
, necessário para afastar a ocorrência dos danos morais arbitrados em favor da pessoa jurídica aqui embargada, decorrente da inserção indevida do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Quanto à matéria de fundo, no caso em análise, como cediço o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a empresa de telefonia trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu in casu.

Digo isso porque, apesar de a recorrente defender o contrário, as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, ao menos não em relação ao plano que deu azo à inscrição do nome da empresa demandante junto aos cadastros restritivos (Plano LD NACIONAL + PAC 2000 MIN VIVO IND + PACOTE 100 LD NACIONAL + PACOTE 15 SMS JP), posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno da empresa apelante.

Registre-se, por pertinente, que o dano moral, no caso vertente, não está atrelado ao simples inadimplemento da parte contratante, mas sim em decorrência da não comprovação pela parte adversa de que o plano, de fato, relaciona-se àquele tido por regular pela operadora de telefonia, o que em ultima ratio, configura falha na prestação do serviço contratado.

Desse modo, está configurado o ato ilícito, posto que a inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por um serviço que não foi contratado, tanto que declarado inexistente pela togada sentenciante, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

(...)

No caso em apreço, patente o dano moral sofrido pela empresa AURELIANE ROSA DA SILVA – ME, pessoa jurídica ora apelada, uma vez que a negativação de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem e o abalo de seu crédito no mercado (Id 110257475).

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados por uma simples atitude do réu de agir com mais diligência em suas atividades.

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado isso, relativamente ao quantum indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, reputo razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na sentença. (...)”
– Id 121366479.

Por fim, no que tange a
verba sucumbencial
, verifica-se que a parte autora, aqui embargada, decaiu da parte mínima dos pedidos iniciais, de modo que
os ônus decorrentes da sucumbência serão impostos integralmente à
parte
vencida/recorrente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Não fosse o suficiente, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que
o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022